Tribunal: TJDFT
Processo: 0744157-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO 'PRO INDIVISO'. IMÓVEL DECORRENTE DE DIVÓRCIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a extinção de condomínio formado em decorrência de partilha de imóvel em processo de divórcio, com alienação judicial do bem diante da ausência de acordo entre os condôminos quanto à sua manutenção ou adjudicação.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber (i) se houve inovação recursal, de forma a se conhecer em parte do recurso e (ii) se, diante da indivisibilidade do bem comum e da ausência de manifestação convergente entre os coproprietários, é possível determinar a alienação judicial para fins de extinção do condomínio, com base no exercício do direito potestativo à divisão da coisa comum.
III. Razões de decidir
3. Não obstante os efeitos da revelia sejam relativos, podendo o revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo o feito no estado em que se encontra, na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada aos elementos já produzidos nos autos, arguição de nulidades ou matérias de ordem pública.
4. Não é possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, sendo, apenas, cabível a apresentação de novos argumentos jurídicos sobre fatos já alegados e constantes do processo desde a origem.
5. Nos termos do art. 1.320 do CC/2002, todo condômino pode exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo, sem necessidade de anuência dos demais consortes.
6. A indivisibilidade do imóvel e a ausência de acordo quanto à adjudicação exclusiva autorizam sua alienação judicial, conforme previsto nos arts. 1.322 do CC/2002 e 730 do CPC/2015.
7. A jurisprudência reconhece que, inexistindo consenso entre os condôminos sobre a venda ou adjudicação do bem, é cabível a extinção do condomínio por via judicial, com preservação do direito de preferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de Julgamento: “1. O direito à extinção do condomínio é potestativo e independe da anuência dos demais condôminos. 2. A indivisibilidade do bem comum e a ausência de acordo entre os coproprietários impõem a sua alienação judicial como forma de dissolução do condomínio, conforme previsão legal.”